Tribunal: TJDFT
Processo: 0705357-52.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0705357-52.2022.8.07.0009 AGRAVANTE: VALDECI FERNANDES COUTO AGRAVADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS DECISÃO I – Trata-se de agravo interno interposto por VALDECI FERNANDES COUTO contra decisão que negou seguimento ao recurso especial por ele manejado, considerando que o acórdão proferido em sede de apelação coincide com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 973.827/RS (Tema 247). Alega o agravante, em suma, que o objeto do seu apelo foi a tese firmada pela Corte Superior no julgamento do REsp 1.061.530/RS (Tema 24), através do rito dos precedentes, e que a turma julgadora deixou de se manifestar sobre o percentual de juros aplicados no caso concreto, não obstante tenha sido provocada por meio de embargos declaratórios. Tece ainda considerações acerca do montante da taxa de juros praticada pelo ora agravado, a fim de demonstrar a sua abusividade, e pede para que a decisão monocrática seja reformada e o recurso especial conhecido. Contrarrazões ID 54348806. É o relatório. II – Cuida-se de agravo interno, previsto no artigo 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil, interposto contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso especial por abordar controvérsia de caráter repetitivo. De início, cumpre registrar que o tema que ensejou a aplicação da sistemática dos precedentes diz respeito à possibilidade ou não de capitalização de juros mensais em contratos bancários (REsp 973.827/RS – Tema 247). Ressalte-se que o cabimento do agravo interno circunscreve-se tão somente à matéria apreciada sob o regime dos repetitivos; às demais, deverão ser tratadas via agravo disciplinado no artigo 1.042 do Código de Processo Civil. Da análise da petição de agravo interno ID 53399068, verifica-se que o agravante abordou argumentos que não guardam pertinência com a tese estabilizada especificamente no Tema 247, deixando, portanto, de refutar adequadamente os fundamentos da decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso constitucional. Assim, não houve a impugnação de forma específica dos fundamentos da decisão atacada, impossibilitando o conhecimento do presente agravo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. A propósito, confira-se: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NA ORIGEM. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE PARTE DO RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO POR AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INAD MITIU O RECURSO ESPECIAL. PLEITO DE CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, DE OFICIO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. I - O art. 1.030, § 2o, do CPC/2015 prevê, expressamente, o cabimento do agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso especial interposto contra acórdão proferido em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, exarado sob o regime de julgamento de recursos repetitivos. Conclui-se, portanto, que, nessa hipótese, a interposição de agravo em recurso especial caracteriza erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. II - A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial impõe o não conhecimento do agravo em recurso especial. III - In casu, verifica-se que a parte agravante deixou de infirmar, de maneira adequada e suficiente, as demais razões apresentadas pelo eg. Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso especial, pelo que, de fato, não poderia o agravo ser conhecido. (...) Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.341.777/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe de 26/6/2023). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. I. A ausência de efetiva impugnação aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, ônus da parte recorrente, obsta o conhecimento do agravo, nos termos dos arts. 932, III, do CPC, 253, parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia. (...) (AgRg no AREsp n. 2.238.408/TO, relator Ministro Jesuíno Rissato, DJe de 1/12/2023). III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031